Tribunal: TJES
Processo: 5006894-98.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006894-98.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDICEIA MARCIA MATIELLO LUCIANO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5006894-98.2025.8.08.0011

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CLAUDICEIA MARCIA MATIELLO LUCIANO

RECORRIDOS:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e ODONTOPREV S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. DESCONTOS INDEVIDOS DE PLANO ODONTOLÓGICO. VENDA CASADA RECONHECIDA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ (EARESP 676.608). MÁ-FÉ DISPENSÁVEL PARA A DOBRA NO ÂMBITO CONSUMERISTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUBTRAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR DE CONSUMIDORA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
CLAUDICEIA MARCIA MATIELLO LUCIANO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e da relação jurídica referente ao contrato de serviços odontológicos, bem como condenar as rés, solidariamente, à restituição simples do valor de R$ 1.195,98 (um mil cento e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos). O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A demanda decorre de descontos efetuados na conta bancária da autora relativos a um plano odontológico da segunda ré (ODONTOPREV), os quais a recorrente afirma jamais ter contratado, alegando a ocorrência de "venda casada" no momento da contratação de um empréstimo pessoal junto à primeira ré (BANCO BRADESCO).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença para que a restituição dos valores ocorra de forma dobrada, alegando má-fé das rés e violação à boa-fé objetiva. Pleiteia, ainda, a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sustentando que os descontos indevidos em verba alimentar ultrapassam o mero dissabor, causando angústia e insegurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Da Repetição do Indébito em Dobro

4
. A sentença de piso reconheceu a ilegalidade da cobrança por ausência de comprovação de manifestação de vontade da autora. Contudo, limitou a restituição à forma simples por não vislumbrar má-fé.

A jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou que a repetição em dobro do indébito (Art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da prova de má-fé do fornecedor.

Basta a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica no presente caso pela prática de venda casada e falha no dever de informação.

Portanto, a restituição do montante de R$ 1.195,98 deve ocorrer de forma dobrada, totalizando R$ 2.391,96.

5
.
Do Dano Moral

6
. A recorrida Odontoprev sustenta que o caso versa sobre mero descumprimento contratual. Entretanto, a situação fática demonstra contornos que extrapolam o dissabor cotidiano:

A recorrente é pessoa idosa, iletrada e de parcos recursos, tendo buscado empréstimo justamente por atravessar dificuldades financeiras.

A subtração indevida de R$ 597,99 em duas parcelas atingiu verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência e a organização da vida cotidiana da consumidora

A conduta das rés configura falha grave, ensejando o dever de indenizar pelo desgaste emocional e insegurança financeira causados.

7
. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico, arbitro a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para:

a)
REFORMAR
o item da sentença relativo à restituição,
condenando
os réus, solidariamente, à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, perfazendo o total de R$ 2.391,96 (dois mil trezentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos), corrigidos monetariamente com base no IPCA, desde o desembolso, e com juros conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E, desde a citação.

b)
CONDENAR
os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ) com base no IPCA e juros de mora a partir da citação (Art. 405, CC), conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E.

9. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)